Tribunal: TJDFT
Processo: 0739479-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre obrigação de fazer proveniente do contrato de locação de imóvel que concertaram. Prolatada sentença[1], integralizada por embargos de declaração, o pedido da autora fora julgado procedente, condenando o réu a realizar a obra prevista na cláusula terceira do contrato entabulado entre as partes, iniciando-se os serviços em até 48 (quarenta e oito) horas do trânsito em julgado do decidido, concluindo-a no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais por mês de atraso, até o limite de 3 (três) meses. Em caso de descumprimento da obrigação estabelecida, será convertida em perdas e danos, devendo a parte ré indenizar a autora no montante de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais). O réu, inconformado, interpusera recurso de apelação pugnando, em suma, pela reforma da sentença, ou, subsidiariamente seja “ao menos 30 (trinta) dias para início da reforma, e prazo de 6 (seis) meses para sua conclusão; bem como em caso de indenização, que o quantum seja o necessário para reforma conforme apurar perito contrato pela parte autora, desde que não ultrapasse os R$ 130.000,00 (cento e trinta mil) do contrato”[2]. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, dispondo sobre direito disponível, afigurando-se plausível eventual autocomposição, tendo em conta, inclusive, a expressão da obrigação controversa e a manifestação alinhada pelo réu nesse sentido no trânsito processual. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa, o apelo será, então, resolvido de imediato. I. Brasília-DF, 31 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 16988059 - Sentença [2] - ID 16890252.